Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704787-25.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLETISON RODRIGUES MILHOMEM AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLETISON RODRIGUES MILHOMEM contra decisão exarada pelo Juízo da 1a VARA FEDERAL CÍVEL DA SJDF, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1054949-68.2023.4.01.3400, ajuizada em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. A partir da análise das razões de recorrer (ID 55693787), é possível confirmar que o instrumento de agravo é endereçado ao Exmo. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, e sem qualquer referência a processo em curso neste Eg. TJDFT. O preparo não foi recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante apresentou petitório sob o ID 55704960, informando que houve equívoco do patrono ao protocolar o presente recurso, e postula o cancelamento da distribuição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto interposto em Tribunal absolutamente incompetente para sua análise. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o Tribunal não poderá adentrar à análise do mérito recursal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Federal Cível da SJDF, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos autos da Obrigação de Fazer n. 1054949-68.2023.4.01.3400, ajuizada em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. É de se reconhecer, portanto, que houve erro na interposição do recurso, que utilizou da plataforma do Sistema PJE associada ao TJDFT. A partir desta percepção, reconheço a incompetência absoluta para analisar o presente agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 12:51:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora